Tribunal: STF
Processo: Ext 1201
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-02-17
Data de publicação: 2011-02-17

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO PASSIVA DE CARÁTER INSTRUTÓRIO – SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO DOLOSO – OBSERVÂNCIA, NA ESPÉCIE, DOS CRITÉRIOS DA DUPLA TIPICIDADE E DA DUPLA PUNIBILIDADE – LEGISLAÇÃO DO ESTADO REQUERENTE QUE COMINA, NO CASO, A PENA DE PRISÃO PERPÉTUA OU, AINDA, A PENA DE MORTE - INADMISSIBILIDADE DESSAS PUNIÇÕES NO SISTEMA CONSTITUCIONAL BRASILEIRO (CF, ART. 5º, XLVII, “a” e “b”) – NECESSIDADE DE O ESTADO REQUERENTE ASSUMIR, FORMALMENTE, O COMPROMISSO DIPLOMÁTICO DE COMUTAR QUALQUER DESSAS SANÇÕES PENAIS EM PENA DE PRISÃO NÃO SUPERIOR A 30 (TRINTA) ANOS - SÚDITO ESTRANGEIRO QUE ALEGA POSSUIR FILHA BRASILEIRA – CONDIÇÃO QUE NÃO RESTOU PROVADA NOS AUTOS - CAUSA QUE, AINDA QUE EXISTENTE, NÃO OBSTA A ENTREGA EXTRADICIONAL – SÚMULA 421/STF – RECEPÇÃO PELA VIGENTE CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – EXIGÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE DETRAÇÃO PENAL – EXTRADIÇÃO DEFERIDA, COM RESTRIÇÃO. 




  




  




DUPLA TIPICIDADE E DUPLA PUNIBILIDADE. 
  
- O postulado da dupla tipicidade – por constituir requisito essencial ao atendimento do pedido de extradição - impõe que o ilícito penal atribuído ao extraditando seja juridicamente qualificado como crime tanto no Brasil quanto no Estado requerente. Delito imputado ao súdito estrangeiro, que encontra, na espécie em exame, correspondência típica na legislação penal brasileira. 
  
- Não se concederá a extradição, quando se achar extinta, em decorrência de qualquer causa legal, a punibilidade do extraditando, notadamente se se verificar a consumação da prescrição penal, seja nos termos da lei brasileira, seja segundo o ordenamento positivo do Estado requerente. A satisfação da exigência concernente à dupla punibilidade constitui requisito essencial ao deferimento do pedido extradicional. Inocorrência, na espécie, de qualquer causa extintiva da punibilidade. 
  
  
EXTRADIÇÃO E PRISÃO PERPÉTUA: NECESSIDADE DE PRÉVIA COMUTAÇÃO, EM PENA TEMPORÁRIA (LIMITE MÁXIMO DE 30 ANOS), DA PENA DE PRISÃO PERPÉTUA – EXIGÊNCIA QUE SE IMPÕE EM OBEDIÊNCIA À DECLARAÇÃO CONSTITUCIONAL DE DIREITOS (CF, ART. 5º, XLVII, “b”). 
  
- A extradição somente será efetivada pelo Brasil, depois de deferida pelo Supremo Tribunal Federal, tratando-se de fatos delituosos puníveis com prisão perpétua, se o Estado requerente assumir, formalmente, quanto a ela, perante o Governo brasileiro, o compromisso de comutá-la em pena não superior à duração máxima admitida na lei penal do Brasil (CP, art. 75), eis que os pedidos extradicionais – considerado o que dispõe o art. 5º, XLVII, “b” da Constituição da República, que veda as sanções penais de caráter perpétuo – estão necessariamente sujeitos à autoridade hierárquico- -normativa da Lei Fundamental brasileira. Doutrina. Precedentes. 
  
  
EXTRADIÇÃO - PENA DE MORTE - COMPROMISSO DE COMUTAÇÃO. 
  
- O ordenamento positivo brasileiro, nas hipóteses de imposição do “supplicium extremum”, exige que o Estado requerente assuma, formalmente, no plano diplomático, o compromisso de comutar, em pena privativa de liberdade não superior ao máximo legalmente exeqüível no Brasil (CP, art. 75, “caput”), a pena de morte, ressalvadas, quanto a esta, as situações em que a lei brasileira - fundada na Constituição Federal (art. 5º, XLVII, “a”) – expressamente permite a sua aplicação, caso em que se tornará dispensável a exigência de comutação. Hipótese inocorrente no caso. 
  




  




EXISTÊNCIA DE FILHO BRASILEIRO SOB DEPENDÊNCIA DO EXTRADITANDO: IRRELEVÂNCIA JURÍDICA DESSE FATO. 
  
- A existência de relações familiares, a comprovação de vínculo conjugal e/ou a convivência “more uxorio” do extraditando com pessoa de nacionalidade brasileira constituem fatos destituídos de relevância jurídica para efeitos extradicionais, não impedindo, em conseqüência, a efetivação da extradição. Precedentes. 
  
- Não obsta a extradição o fato de o súdito estrangeiro ser casado ou viver em união estável com pessoa de nacionalidade brasileira, ainda que, com esta, possua filho brasileiro. 
  
- A Súmula 421/STF revela-se compatível com a vigente Constituição da República, pois, em tema de cooperação internacional na repressão a atos de criminalidade comum, a existência de vínculos conjugais e/ou familiares com pessoas de nacionalidade brasileira não se qualifica como causa obstativa da extradição. Precedentes. 
  
  
DETRAÇÃO PENAL E PRISÃO CAUTELAR PARA EFEITOS EXTRADICIONAIS. 




  
- O período de duração da prisão cautelar decretada no Brasil, para fins extradicionais, deve ser integralmente computado na pena a ser cumprida, pelo súdito estrangeiro, no Estado requerente.